Tribunal: TJES
Processo: 5034856-19.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034856-19.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE RODRIGUES DE MEDEIROS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5034856-19.2024.8.08.0048

Recorrente:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
JOSÉ RODRIGUES DE MEDEIROS

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO DE DÍVIDA QUITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO PELA CONCESSIONÁRIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais movida por JOSÉ RODRIGUES DE MEDEIROS em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

O autor alega ter sido surpreendido com o protesto de débito no valor de R$1.685,09, referente a supostas diferenças de consumo entre novembro/2023 e abril/2024. Afirmou que não deu causa à cobrança, que não foi previamente notificado de qualquer irregularidade, tampouco recebeu provas da suposta fraude. Pleiteou a declaração de inexigibilidade do débito, a abstenção de corte no fornecimento de energia e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para: 1.
DECLARAR
inexistente o débito no valor de R$ 1.397,39 (hum mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos), junto a requerida, objeto da negativação discutida aos autos. 2.
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento.

Em Recurso Inominado, a EDP sustenta a regularidade na cobrança com base em inspeção técnica que teria constatado fuga de energia. Sustentou que a dívida era legítima, que o protesto foi legal e que não houve negativação nos órgãos de proteção ao crédito. Requereu a reforma da sentença por ausência de prova de ato ilícito, afastamento do dano moral e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

Não apresentadas as contrarrazões, conforme certidão nos autos.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Sem preliminares pendentes ou irregularidades que obstem o julgamento, passo à análise do mérito recursal.

Ao analisar os autos, constata-se acerca da inexistência do débito. Isso porque, a concessionária deixou de apresentar provas cabais da existência da dívida cobrada. Ainda que tenha mencionado inspeção e suposta fuga de corrente interna, não trouxe aos autos laudo técnico, histórico de consumo detalhado ou qualquer elemento que contraditasse o comprovante apresentado pelo recorrido, que demonstra pagamento em valor próximo ao título protestado. Nessas condições, incide o art. 14 do CDC, que impõe ao fornecedor o dever de demonstrar que o serviço foi prestado de forma adequada. Não o fazendo, presume-se a falha.

Outrossim, o protesto indevido por dívida inexistente, especialmente quando direcionado a pessoa idosa e sem prévia comprovação do débito, configura lesão à honra objetiva, passível de indenização. A conduta da ré, ao não verificar adequadamente a suposta irregularidade, tampouco oferecer meios administrativos eficazes para solução do conflito, justifica a reparação pelo abalo causado.

É igualmente abusiva a ameaça de corte de energia com base em débito pretérito sem a devida notificação prévia, configurando prática abusiva, em desacordo com a Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021. A tentativa de compelir o pagamento mediante suspensão de serviço essencial, sem observância dos requisitos, caracteriza conduta coercitiva e ilícita.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$5.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a condição econômica das partes e a função pedagógica da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)